Tribunal: TJDFT
Processo: 0064682-14.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0064682-14.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA FREIRE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela parte Ré, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança n. 2008.01.1.179858-5, a qual julgou procedente o pedido do Autor e condenou a Ré ao pagamento da quantia equivalente à aplicação dos índices de correção monetária, em substituição aos índices aplicados, a incidirem nos períodos indicados nas contas de poupança do Autor (Planos Verão e Collor I). Em suas razões recursais (ID 8747011), o Réu, ora Apelante, alega, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido e a ilegitimidade passiva da POUPEX, uma vez que cumpriu as determinações do BACEN e as Leis 7.730/89, 8.024/90 e 8.177/91, que alteraram a forma de correção monetária nas cadernetas e poupança. Suscita prejudicial de prescrição com base no art. 178, §10, VI, do Código Civil de 1.916. No mérito, alega que cumpriu integralmente as normas editadas pelo Banco Central e Conselho Monetário Nacional. Preparo efetuado (ID 8746994). Contrarrazões juntadas pelo Autor (ID 8747013), ora Apelado. O Apelante junta petição (ID 8787926), informando que aderiu ao acordo firmado pela FEBRABAN para pagamento dos expurgos inflacionários e requereu a intimação do Autor para se manifestar sobre o interesse de firmar o acordo. O Apelante peticiona novamente (ID 14869731), informando que não houve adesão do Autor na plataforma desenvolvida para firmar o acordo. É o relatório. DECIDO. No caso em análise, os contornos da lide foram fixados na petição inicial, que teve a sua resolução em provimento prolatado pelo Juízo a quo, nos limites da necessidade de correção monetária sobre os aportes em caderneta de poupança, no período de janeiro/89, fevereiro/89 e março/90, ou seja, em decorrência dos expurgos inflacionários dos Planos Verão e Collor I. Com efeito, no que concerne aos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Verão e Collor I, além do Recurso Extraordinário n. 591.797/SP (Tema 265), também estão afetos ao rito da repercussão geral o RE 626.307 (Tema 264), relativos aos contextos destes planos. Em razão dos contornos da lide estarem delimitados aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Verão e Collor I, verifica-se, assim, a necessidade de sobrestamento deste feito até o julgamento dos Recursos Extraordinários no 626.307 (Tema 264) e 591.797 (Tema 265). Em pesquisa ao sítio do STF, verifica-se que o Recurso Extraordinário no 591.797[i] ainda está concluso à Relatora, Ministra Carmen Lúcia, aguardando-se decisão, bem como o Recurso Extraordinário no 626.307[ii] de relatoria também da Ministra Carmen Lúcia. Por essa razão, determino o sobrestamento dos autos até o julgamento final pelo STF dos Recursos Extraordinários no 591.797 e 626.307. Publique-se. Intime-se. [i] Disponível em &lt;http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2635084.&gt;. Acesso em 15.4.2020. [ii] Disponível em &lt; http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3908223&gt;. Acesso em 15.4.2020. Brasília, 15 de abril de 2020 16:14:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador